Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO COINCIDENTE COM O FORO ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO. RA DE VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais argumentando, em suma, que a Recorrida estaria inadimplente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 67792004). Não há contrarrazões, em razão de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a incompetência não poderia ter sido declinada de ofício, pois se trata de competência relativa e a ação foi proposta no foro de eleição. Requer a reforma da sentença para o regular processamento do feito.
6. A despeito dos argumentos expostos na sentença proferida na origem para justificar o declínio da competência, constata-se que o pleito de reforma merece acolhimento, pois tanto o foro de eleição quanto o local onde a obrigação deve ser satisfeita apontam para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo em vista o documento de Id n. 67791975 e o local onde está situado o imóvel, Assentamento 26 de Setembro, o qual faz parte da Região Administrativa de Vicente Pires.
7. Portanto, apesar de haver previsão para o declínio de ofício quando se tratar de competência territorial, na hipótese dos autos resta patente que o foro escolhido pela Recorrente é de fato competente para o ajuizamento da demanda, considerando o disposto na Resolução n. 01/2016, que dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária de Águas Claras e estabelece que a sua abrangência alcança a região de Vicente Pires, área onde está localizado o Assentamento 26 de Setembro, bem como a possibilidade de ajuizamento da ação no local onde a obrigação deva ser satisfeita, nos termos do artigo 4o, II, da legislação que regulamenta a competência nos Juizados Especiais, Lei n. 9.099/95. No mesmo sentido, convém mencionar os Acórdãos n. 1791279, 0711124-52.2023.8.07.0004, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023 e o de n. 1822569, 0725495-70.2023.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.